Tribunal: TJDFT
Processo: 0704526-84.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO. INTERESSE. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA.
1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, na combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado, devendo ser apreciado de acordo com as alegações apresentadas na petição inicial e respectivos documentos que a instruem. Preliminar de carência de ação rejeitada.
2. Ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, pode exigi-la o cumprimento (art. 436, parágrafo único, CC).
3. O usufruto extingue-se pela cessação do motivo que se origina (art. 1410 do CC).
4. Negou-se provimento ao recurso.